Tribunal: TJBA
Processo: 0500750-82.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500750-82.2018.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LINA DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, NEY JOSE CAMPOS

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais. Extinção do processo por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte. Súmula nº 240/STJ. Sentença anulada. S
entença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A intimação pessoal dos sucessores não se aperfeiçoou, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que constatou que os destinatários não eram conhecidos no endereço constante do mandado, tendo obtido informações de que residiam em localidade diversa na zona rural do município. Não houve expedição de novo mandado para o endereço correto nem requerimento dos réus para a extinção. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte como requisito formal inafastável para a extinção do processo por abandono da causa. A norma é cogente e visa garantir que a parte tome efetivo conhecimento da situação de inércia, não se admitindo a mera tentativa frustrada como suprimento do requisito legal. A certidão do Oficial de Justiça indica que os sucessores da autora residiam em endereço diverso daquele constante do mandado, informação que deveria ter ensejado a renovação da diligência pelo juízo. A prolação da sentença extintiva, sem nova tentativa de intimação no endereço correto, configura
error in procedendo
. A extinção por abandono foi decretada de ofício, sem requerimento de qualquer dos réus, em contrariedade à Súmula nº 240 do STJ. A ausência de intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública que a assiste configura ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Recurso provido para anular a sentença, com remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, determinando-se a intimação pessoal dos sucessores da autora no endereço indicado pelo Oficial de Justiça e ratificado pelo apelante, bem como a intimação pessoal da Defensoria Pública, para os fins do art. 485, §1º, do CPC.